Tribunal: STF
Processo: ARE 1398477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO.



    1) AÇÃO PROPOSTA PELA EX-MULHER - A QUEM O SERVIDOR SE OBRIGARA A PAGAR ALIMENTOS - OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DO SEU DIREITO AO RECEBIMENTO IGUALITÁRIO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, TAMBÉM PERCEBIDA PELA VIÚVA DO DE CUJUS. NÃO CABIMENTO. VERBA QUE DEVE OBSERVAR O PERCENTUAL FIXADO À PENSÃO ALIMENTÍCIA, IN CASU 25%. COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, VENCIDO ESTE RELATOR. RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL, COM OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE.



    "O valor do benefício previdenciário a ser pago à ex mulher que figura como dependente de servidor aposentado e já falecido, deve corresponder, proporcionalmente, ao quantum da pensão alimentícia fixada quando da separação ou divórcio, devendo o respectivo percentual corresponder à totalidade dos proventos a que teria direito o instituidor, sob pena de majoração da pensão alimentícia, sem qualquer base legal que a justifique' (AC n. 2011.095612-7, Des. Carlos Adilson Silva; AC n. 2013.047004-9, Des. Pedro Manoel Abreu, AC n. 2012.026054-8, Des. Francisco Oliveira Neto; AC n. 2012.035574-4, Des. Cesar Abreu)". (AC n. 2013.078891-5, da Capital, rel. Des. Newton Trisotto, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 9-7-2014)



    2) MANDAMUS IMPETRADO PELA VIÚVA. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL RECEBIDO (50%) PARA 75%. DIREITO ASSEGURADO.



    3) VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA PELA AUTARQUIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESAS CONTRADITÓRIAS EM CADA PROCESSO. FIXAÇÃO, EX OFFICIO, DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.



    RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos I e XXXVI; e 40, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente